Tribunal: TJES
Processo: 0017951-10.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017951-10.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSEIAS DE MIRANDA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da Ação de Cobrança ajuizada por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico. O embargante alega omissão na análise das provas que comprovariam a urgência da internação e na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar supostas provas da urgência da internação hospitalar, afastando o período de carência do plano de saúde; e (ii) se houve omissão quanto à apreciação do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da urgência da internação, analisando as provas disponíveis e concluindo pela ausência de comprovação, de modo que inexiste omissão.

A juntada de documentos apenas em sede de Apelação configura inovação recursal e contraria os arts. 434 e 435 do CPC, sendo incabível seu conhecimento na fase recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica concessão tácita do benefício, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a questão foi expressamente analisada e decidida à luz das provas constantes dos autos.

A juntada de documentos em sede recursal sem justificativa plausível não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica concessão tácita do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0015740-71.2017.8.13.0193, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJES, Agravo nº 5000380-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 28.07.2020; TJES, Apelação nº 0016337-76.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017951-10.2016.8.08.0014

EMBARGANTE: OSÉIAS DE MIRANDA

EMBARGADA: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 10442926, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Oséias de Miranda.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Ação de Cobrança ajuizada por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra Oséias Miranda, requerendo o pagamento de R$ 42.317,06, decorrente de despesas hospitalares por internação particular. O réu alegou ser beneficiário de plano de saúde da autora e que o atendimento foi de urgência, pleiteando a cobertura contratual e a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
Há três questões em discussão: (i) se a sentença seria extra petita por abordar cláusulas contratuais e urgência na internação sem solicitação das partes; (ii) se a internação ocorreu em regime de urgência/emergência, dispensando a carência contratual; e (iii) se caberia a inversão do ônus da prova em favor do réu em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Não há violação ao princípio da congruência, pois as matérias de urgência e cláusulas contratuais foram levantadas pelo próprio réu em sua defesa, afastando a alegação de decisão extra petita. 4. O ônus da prova sobre a urgência do atendimento cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistem provas de que a internação ocorreu em caráter de urgência ou emergência, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau. 5. A inversão do ônus da prova não é cabível em grau recursal, configurando inovação recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência dos tribunais.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (ID 10789837) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria analisado os elementos de prova colacionados aos autos segundo os quais estaria comprovada a situação de urgência/emergência, apta a afastar o período de carência do plano de saúde.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Inicialmente, destaco que da
simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a
questão foi enfrentada com profundidade, inclusive com a devida análise do acervo probatório, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto condutor:

“Conforme consta dos autos, o requerido, ora Apelante, contratou plano de saúde da Unimed em 24/11/2015, nos termos da proposta nº 3401, com data de início do benefício em 01/12/2015.

A internação que deu ensejo aos valores cobrados nesta ação, por sua vez, ocorreu em 16/02/2016, isto é, após a contratação do referido plano de saúde.

Ocorre que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, o período de carência para utilização dos serviços médicos prestados era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documento de fls. 94/99.

Desta forma, a referida internação ocorreu durante o período de carência do plano de saúde, de modo que a Apelada não se encontrava obrigada à cobertura do serviço utilizado pelo usuário na ocasião.

Ainda assim, argumenta o requerido (ora Apelante) que a internação ocorreu em caráter de urgência, para cuja utilização o prazo de carência previsto contratualmente é de apenas 24 (vinte e quatro) horas.

Neste ponto, assim constou da r. sentença: “
[...] tenho que se descurou o requerido de fazer prova de que seu atendimento se deu em razão de urgência ou emergência, o que, tal como previsto no art. 35-C, I da legislação citada alhures, poderia ter sido comprovado por mera declaração médica
”.

Conforme bem pontuou o MM Juiz
a quo
, não há provas nos autos no sentido de que a internação tenha ocorrido em caráter de urgência ou emergência.

Inclusive, ao contrário do que alega o recorrente, cabia ao mesmo o ônus da prova quanto a tal fato, nos termos do que dispõe a legislação processual civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, descabe, igualmente, falar em aplicação da legislação consumerista no presente caso, para fins de inversão do ônus da prova em favor do requerido, na medida em que:
(i)
tal matéria somente foi ventilada em sede de recurso de Apelação, configurando-se, até mesmo, como inovação recursal e
(ii)
conforme consolidada jurisprudência do C. STJ, é inviável a inversão do ônus a prova em grau recursal, tendo em vista que se trata de regra de instrução, e não de julgamento.”

Em relação às provas mencionadas nas razões dos aclaratórios, as mesmas somente foram juntadas aos autos pelo Autor (ora recorrente) em sede de recurso de apelação, e, por esse mesmo motivo, não devem ser conhecidas.

Conforme cediço, a regra do processo civil é a de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na instrução da petição inicial e pelo réu na instrução da contestação. É o que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil: “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

As exceções encontram-se previstas no art. 435,
caput
do CPC, que autoriza a juntada extemporânea de documentos desde que:
(i)
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,

ou
(ii)
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Dissertando sobre o tema a doutrina afirma que “
Será admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil:

volume único. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 787-788).

Na presente hipótese, os documentos anexados ao recurso de Apelação são documentos que já existiam na data do ajuizamento da presente ação e disponíveis à época ao recorrente, razão pela qual não se justifica sua não juntada naquele momento processual.

Sobre o tema, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAVO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada.

4 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo nº 5000380-41.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LO ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra contida no Código de Processo Civil, é dever do requerido, no momento da resposta, juntar todos os documentos destinados a fazer provas de suas alegações, sob pena de preclusão, excepcionando nos casos de documentos novos, desde que comprovado a impossibilidade de fazê-lo na oportunidade da defesa; conforme versa os art. 434 e 435, § 1º do CPC. 2. Inexiste cerceamento de defesa, notadamente porque (i) os documentos então juntados são anteriores à contestação, não podendo assim ser considerados novos; (ii) tampouco a parte provou a impossibilidade de juntá-los no momento oportuno – na contestação - precluindo o direito de juntá-los posteriormente, devendo suportar o ônus processual imposto à desídia do requerido, ora recorrente – impossibilidade de utilização do documento como meio de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 0016337-76.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
1. Pelo princípio da concentração da defesa o réu tem o dever de formular toda a sua defesa em sede contestação, sendo vedado inovar pedido em instância recursal. 2. Os documentos novos juntados na apelação não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal (art. 435 do CPC), uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável.
[...] (TJES, Apelação nº 0037741-47.2016.8.08.0024, Relator: JÚLIO COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
2. In casu, foi juntado um simples documento de consulta ao sítio eletrônico do correio, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.
[...] (TJES, Apelação nº 0000484-35.2015.8.08.0052, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Nestes termos, os documentos de fls. 208 e ss. não devem ser conhecidos, posto que juntados extemporaneamente e sem justificativa para tanto, não havendo que se falar, igualmente, em omissão quanto à análise dos mesmos.

Por fim, no que tange à alegação de omissão quanto à análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A ausência de enfrentamento do pedido de assistência judiciária caracteriza concessão tácita do benefício, não se podendo reputar denegado o benefício enquanto não indeferido o pleito expressamente, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ”
(TJMG - Apelação Cível: 0015740-71.2017.8.13.0193, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024).

Desta forma, mais uma vez não há que se falar em omissão no r. acórdão, porquanto a não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita implica na sua concessão de forma tácita, sendo despicienda qualquer manifestação neste sentido.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.